Tribunal: TJMT
Processo: 1034107-83.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034107-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 456.600.421-04 (APELADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada por RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento
de indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC, do evento danoso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, despesas médicas (DAMS) no
quantum
de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) com correção monetária, pelo INPC, da data do efetivo desembolso, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de nexo de causalidade entre a lesão e o sinistro noticiado ao argumento de que não foram colacionadas ao feito provas convincentes que a lesão decorreu de acidente de trânsito. Aduz deficiência da instrução processual.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedentes os pedidos por ausência de provas constitutivas do direito pleiteado.

Contrarrazões (Num. 56722957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório de seguro obrigatório DPVAT, mais as
despesas de assistência médica suplementar – DAMS, decorrentes de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 20/07/2017, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2017.241847, expedido pela DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 56722074). Acostado aos autos, Relatório de Ocorrência – SAMU – Cuiabá/MT (Num. 56722074 – pág. 04), Relatório Médico (Num. 56722073), comprovantes de despesas médicas e complementares (Num. 56722077) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 56722090).

A seguradora apelante alega ausência de nexo de causalidade. Argumenta que não foram colacionadas ao feito provas convincentes que a lesão decorreu de acidente (Num. 56722953 - pág. 03/05).

O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Registro de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, conforme se vê através de BO colacionado aos autos, bem como r
elatório de primeiro atendimento do SAMU (Num. 56722074; Num. 56722074 – pág. 04). Saliente-se que o Boletim de Ocorrência não é o único instrumento para a demonstração do fato.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito. O Laudo Pericial

(
Num. 56722090 – pág. 04
) concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito na Avaliação Médica (Num. 56722073). Os médicos Drs. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329 e Regina Ferreira Andrade Messina (CRM/SP 83.069) constataram que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou
fratura complexa de platô tibial
no membro inferior direito,

lesão quantificada em 50% (cinquenta por cento), o que gerou incapacidade definitiva da Vítima (Num.
56722090
– pág. 03).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento).

Ademais, quanto ao reclamo de deficiência da instrução processual, o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021